Tribunal: TJES
Processo: 0000445-66.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-66.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000445-66.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. 3. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa suscita preliminar de nulidade por invasão de domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a prova é ilegal e que houve retratação de testemunha em juízo, requerendo ainda a restituição de valores e celulares apreendidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões centrais consistem em: (I) definir se o ingresso policial no domicílio foi amparado por fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia constitucional; (II) estabelecer se o conjunto probatório, incluindo a confissão do réu e os depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação; (III) verificar se há comprovação da origem lícita dos bens e valores apreendidos para fins de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A entrada no domicílio revela-se lícita quando precedida de monitoramento policial que flagra a venda de entorpecentes na residência, seguida da abordagem de usuário que confessa a aquisição da droga. Tais circunstâncias constituem fundadas razões (
ex ante
) que autorizam o ingresso forçado em caso de crime permanente, não havendo que se falar em nulidade pela ausência de mandado judicial.

4.
A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e posse de arma estão comprovadas pela apreensão de diversidade de drogas (
crack
, cocaína e maconha), arma de fogo, munições e petrechos de traficância (balança e material de embalo), corroboradas pela confissão judicial e extrajudicial do acusado e pelos depoimentos harmônicos dos policiais.

5.

A retratação de testemunha em juízo, quando isolada e em descompasso com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, especialmente diante da robustez das provas materiais e da narrativa coesa dos agentes de segurança pública.

6.

O perdimento de bens e valores em favor da União é medida que se impõe quando o numerário é encontrado em notas de pequeno valor junto a apetrechos de tráfico e não há prova cabal de sua origem lícita, evidenciando-se o nexo instrumental entre os objetos e a atividade criminosa.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; CP, art. 12, art. 33 e art. 91, II; CPP, art. 155 e art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 63; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025. STJ. AREsp n. 2.696.198/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000445-66.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ERIKSON FERNANDES TIRADENTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO -
PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLI
O

Nas razões recursais ID nº 16296902, o recorrente suscita preliminar de ilicitude das provas, salientando que os agentes policiais ingressaram na residência sem prévia autorização judicial e sem consentimento dos moradores, configurando manifesta violação da garantia de inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88).

Aduz o apelante que a ação policial foi pautada em meras denúncias anônimas e que, ante a retratação do usuário Antônio Orides da Silva em juízo, restou configurada a ausência de fundadas razões para a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta, ainda, que a absolvição das corrés Ivanete Silva Gazeta e Jussara Silva Gazeta por insuficiência probatória demonstra que a narrativa policial que justificou o ingresso forçado é inverídica.

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Conforme pacificado pela Suprema Corte, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Essa característica por si só já relativiza a inviolabilidade domiciliar, encaixando-se na exceção constitucional do flagrante delito. Contudo, a jurisprudência evoluiu, não mais se permitindo o ingresso da polícia na residência sem prévia comprovação de fundadas razões, mesmo que justificadas
a posteriori
com o fim de validar a ação investigativa.

Na situação em exame, denoto que a ação policial não se baseou unicamente em denúncias anônimas. Os autos processuais revelam que a atuação dos agentes públicos foi precedida de observação prévia da residência, justamente para aferir a veracidade e a robustez das denúncias recebidas. Extrai-se do Boletim Unificado nº 47801885 (ID 36834450) e dos depoimentos dos policiais militares que eles se dirigiram ao local em patrulha a pé, com o objetivo de monitorar a movimentação e, em dado momento, presenciaram a conduta que se configurou como um flagrante delito de mercancia.

Os agentes públicos relataram, de forma coesa na fase inquisitorial e ratificada sob o crivo do contraditório judicial, que observaram o indivíduo Antônio Orides da Silva se aproximar do local, ser atendido pela corré Jussara Silva Gazeta, receber um invólucro e entregar dinheiro em espécie, configurando a troca típica do comércio ilícito. O passo seguinte, que revestiu de legalidade a ação subsequente, foi a abordagem imediata o consumidor logo após a transação, ocasião em que ele, confrontado, confessou ter acabado de adquirir as pedras de “crack” encontradas em seu veículo no local alvo da abordagem.

A retratação em juízo do depoente Antônio Orides da Silva, alegando ter sido coagido pelos militares e que não adquiriu a droga das rés, não invalida a situação de flagrância observada e confirmada pelos policiais no momento da diligência. Conforme assentado na jurisprudência, a licitude do ingresso deve ser avaliada
ex ante
, ou seja, pelas circunstâncias fáticas que existiam no momento em que os policiais decidiram ingressar no domicílio. A constatação visual da transação, seguida pela apreensão da droga recém-adquirida com o comprador, e a sua confissão na fase investigativa (posteriormente retratada), fornecem as fundadas razões necessárias e suficientes para justificar a crença em um flagrante delito de tráfico de drogas em andamento (crime de natureza permanente), autorizando o ingresso no domicílio, mesmo mediante oposição da moradora, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, validando a ação policial em situações como a que se apresenta:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, questionando a legalidade da busca domiciliar e a negativa de acordo de não persecução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e campana policial, configura violação de domicílio e ilicitude das provas obtidas.

3. Outra questão é a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, mesmo sem confissão formal do acusado, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4.
A busca domiciliar foi considerada legal, pois as fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia anônima e pela campana que constatou movimentação típica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo.

6. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício foi determinada para reabrir a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado, suspendendo a tramitação do feito até a conclusão das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2161548/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 27/5/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA REALIZADA NO LOCAL. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, em caso de condenação por tráfico de drogas.

2. A parte recorrente alega nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial e sem fundada suspeita, apontando violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência da recorrente, sem mandado judicial, mas com alegada justa causa e consentimento, configura violação ao direito de inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616.

6.
No caso, a partir de denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na residência da recorrente, local que seria conhecido como "boca da Jô", policiais militares fizeram diligências nas proximidades e, após campana, teriam visualizado um veículo parado na frente da casa da ré com uma porta entreaberta, quando flagraram uma pessoa saindo dos fundos do imóvel, razão pela qual deram ordem de parada a um indivíduo, com quem foi encontrada uma trouxinha de pasta base de cocaína, tendo a referida pessoa afirmado que a droga havia sido comprada naquele local de uma pessoa conhecida como "Jô", circunstâncias que comprovam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais, com base em denúncias e observação prévia, além do consentimento da recorrente
. No imóvel foram localizados 260,78g de pasta base de cocaína, 1 porção de ácido bórico, com massa total de 2,38g e 1 porção de maconha, com massa total de 77,58g, além de 1 cachimbo artesanal e sacos plásticos.

6. A análise do acervo fático-probatório não pode ser revista em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
STJ.
AREsp n. 2.696.198/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 6/12/2024
)”.

É imperioso destacar o depoimento coeso prestado na fase investigativa pelo condutor da ocorrência, CB/PMES
M arco A urélio F outoura G oularte
, e reiterado em juízo pelo SD/PMES
M
atheus Faria de Andrade
, que detalha a dinâmica da ocorrência que culminou na prisão e na apreensão dos ilícitos, somente solidificando a denúncia anônima e a licitude da abordagem policial.

O ingresso, portanto, não decorreu de mera “pesca” probatória ou de denúncia anônima isolada, mas sim da confirmação visual e factual da prática criminosa em andamento, caracterizando a justa causa para a relativização do direito fundamental, conforme autoriza a exceção de flagrante delito em crimes permanentes.

Por fim, importa consignar que a absolvição das corrés declarada em sentença não interfere na validade da prova material, pois deriva de insuficiência probatória colhida em juízo acerca do conhecimento e participação destas no ato de comercialização de entorpecentes em conjunto com o acusado. Neste viés, constatada a licitude da prova advinda de fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, desmerece acolhida a preliminar arguida pela defesa.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio, passando à análise do mérito do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
WALACE DE OLIVEIRA SILVA,
em face da r. sentença de ID 16296896, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69, do Código Penal).

Em breve síntese, narra a denúncia ID nº 16296885 (fls. 02/03-v):

“(...)
que no dia 14 de
maio
de 2022, as 19h28, na
rua
Bento de Almeida Moço, s/n, bairro Quilombo desta urbe, a denunciada I
vanete
Silva Gazeta, com vontade livre e consciente, em associação
com
os denunciados Jussara Silva Gazeta e W
alace
de Oliveira Silva, vendiam e mantinham em dep
ósito
diversas substâncias entorpecentes e materiais para embalo, além de manterem sob sua guarda arma de fogo e
munições
, em desacordo
com
determinação legal ou
regulamentar
, no interior de sua residência.

Depreende-se dos elementos informativos coligidos aos autos, notadamente o BU 47801885, que a Polícia Militar recebeu denúncias de tráfico de drogas referentes aos denunciados, onde este tráfico era realizado na residência do casal Walace de Oliveira e Ivanete Silva Gazeta Guerra, tendo como associada a cunhada do casal, Jussara Silva Gazeta. Os policiais prosseguiram mediante patrulha, com o objetivo de observar a movimentação na referida residência, quando, então, foi constatada a presença de Ivanete e Jussara em seu interior.

Infere-se dos autos que, em certo
m
o
mento
,
um
i
ndivíduo
se
aproximou
do local, em
um ve
ículo Peugeot 308, placa MQY 4478, direcionou-se a janela da residência, sendo atendido por Jussara, e
após
verbalizaç
ões
a denunciada entregou ao nacional
um
invólucro e recebeu uma
quantia
em espécie, evidenciando uma venda realizada
.

Deflui-se dos autos que, a Polícia Militar abordou o individuo em questão, posterior
m
ente identificado co
m
o Antônio Orides da Silva, e, durante diligências de busca em seu veículo, fora
m
localizadas 06 (seis) pedras de substância análoga a crack
.

Extrai-se dos autos, conforme declarações prestadas junto a autoridade policial a fl. 20, que Antônio confirmou a compra dos entorpecentes no local observado anteriormente pelos policiais militares, os quais, diante do estado flagrancial, procederam a continuidade das diligências procedimentais, quando encontraram as denunciadas Jussara e Ivanete em frente a residência.

Emerge-se dos autos, que as denunciadas se recusaram a abrir a porta da residência, indicando a necessidade da espera do advogado para que a guarnição procedesse as diligências, e, em razão de tal fato foi necessário arrombamento;
dentro do recinto for
am
localizadas 08 (oito) muniç
ões
de cal. 38 intactas, 01 (u
m
) pote contendo aproximada
m
ente 07 (sete) gramas de substância análoga a "crack", 01 (um) rev
ólver
cal. 38,
marca
Taurus n° 243194, carregado com 06 (seis) munições intactas, 04 (q
uatro
) celulares, 01 (
uma
) balança de precisão, 12 (doze) buchas de substância análoga a
maconha, 12 (doze) papelotes de substância análoga cocaína, 40 (quarenta) pedras de substância análoga a "crack" e 01 (uma) porcão de aproximadamente 16 (dezesseis) gramas de substância análoga a maconha
.

Infere-se ainda, que foi encontrado material de embalo/preparo de entorpecentes (sacolas de sacolé), prato e gilete com resquícios de entorpecente, 01 (um) pote contendo comprimido de suplemento), anotações de tráfico, R$ 3.810,00 (trés mil oitocentos e dez reais) em espécie, com notas de pequeno valor (normalmente utilizadas para a venda de entorpecentes), em potes dentro do guarda-roupa; em busca pessoal foi encontrado com as denunciadas a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em espécie
. (...)”.

Em vista disso, o recorrente e as demais rés foram denunciados nas iras do art. 33, c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo as rés dos crimes que lhe foram imputados, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenando o réu nos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, e o absolvendo do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP). Ao final, aplicou ao recorrente penalidade totalizada em 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de ID 16296902, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, notadamente no que pertine à comprovação da autoria delitiva, sob o argumento da alegada ilegalidade da prova e da retratação da testemunha Antônio Orides da Silva em juízo. Com base nisso, requer a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 16296906, em que o
Parquet
de 1º grau

requer seja conhecido e desprovido o apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16831084, de lavra do Procurador de Justiça Josemar Moreira, em que em igual sentido, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise da pretens
ão

absolutória
deduzida pela defesa.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 24/26, vol. 01); Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 27, vol. 01); Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 4556/2022 (fls. 296/297, vol. 02).

A
materialidade
do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por sua vez, resta demonstrada pela apreensão de 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus nº 243194, carregado com 06 munições intactas, além de outras 08 munições de calibre 38 avulsas, advindo do Auto de Apreensão (fls. 24/26, vol. 01). A eficácia do armamento e das munições foi atestada pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 28/28-v, vol. 01) e confirmada pelo Laudo Pericial nº 11.974/2022-A (ID nº 16296889), que concluiu ser o revólver “
eficiente para a realização de tiros
”.

Quanto à
autoria
dos delitos
, apesar da absolvição das corrés, a condenação do apelante está solidamente amparada nos elementos de provas colhidos, demonstrando seu envolvimento direto e a confirmando a propriedade dos ilícitos.

O recorrente, ao ser interrogado na fase administrativa (fls. 20/21 – ID nº 16296885) e em juízo (Termo de audiência de fls. 279/279-v
-
ID nº 16296885), confessou ser proprietário da arma de fogo, tendo a adquirido para sua defesa pessoal e que quanto aos entorpecentes, alegou tê-los comprado para venda, em momento de dificuldade financeira pela qual perpassava.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, CB/PMES Marco Aurélio Fontoura Goularte, SD/PMES Gabriel Lopes Quinellato, SD/PMES Matheus Faria de Andrade, e SD/PMES Romennigh Antonio A. de Oliveira foram consistentes em todas as fases processuais.
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, os militares
Matheus Faria de Andrade
e
Romennigh Antonio A.
de Oliveira
(termo de audiência de fls. 279/279-v
-
ID nº 16296885) ratificaram integralmente os fatos narrados no Boletim Unificado e nos termos de declaração da fase investigativa. Eles confirmaram que a ação iniciou-se por denúncias qualificadas de tráfico na residência do apelante, que culminaram na observação do flagrante e na posterior entrada na residência, onde foram encontrados os entorpecentes em grande diversidade, a balança de precisão, o material para embalo, as anotações do tráfico e a arma de fogo.

Embora a defesa tente desqualificar a prova com base na retratação do usuário em Juízo, que negou ter comprado drogas no local e alegou coação dos policiais, é crucial ponderar a coerência e a harmonia do conjunto probatório.

A jurisprudência pátria é assente acerca da validade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, em especial pela confissão extrajudicial e judicial do recorrente, como a apreensão de materialidade robusta que denota a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

A tese defensiva de que a droga era para "
uso próprio
" ou para uma "
tentativa frustrada de venda
" não se sustenta diante dos elementos concretos encontrados no ato da abordagem consistentes na diversidade e quantidade de drogas; o fracionamento em pequenas porções para venda (46 pedras de
crack
embaladas individualmente, 12 papelotes de cocaína e 12 buchas de maconha); a apreensão de apetrechos para o exercício da traficância, como balança de precisão, material de embalo/preparo (sacolas de sacolé, prato e gilete com resquícios de entorpecente) e anotações do tráfico, conforme detalhado no BU nº 47801885 e no auto de apreensão, assim como apreensão de dinheiro em espécie na residência.

A conjugação desses elementos constitui conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, restando inviável acolher a pretensão absolutória.

Nesse caminhar, é farta a prova de materialidade e autoria delitiva que demonstram ter o réu perpetrado um dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que rechaça a tese da defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

Acerca da matéria, colaciono os seguintes arestos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal
. 7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão. 5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos. III. Razões de decidir 6.
A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico.
7.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada
. 7.
Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.
8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3.
Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 15/10/2025
)”.

Sucessivamente, o recorrente postula pela restituição da quantia apreendida e dos aparelhos celulares, alegando origem lícita (fruto do trabalho na colheita de café).

Entretanto, conforme apurado, a quantia de R$ 3.810,00 (três mil, oitocentos e dez reais) foi encontrada acondicionada em potes, em notas de baixo valor, o que é típico da mercancia de drogas, sendo apreendida em conjunto com diversos apetrechos do tráfico. Não foi apresentada prova robusta de que esse montante específico, encontrado nessas condições, seria totalmente proveniente de trabalho lícito.

O mesmo se aplica aos aparelhos celulares (4 unidades), frequentemente utilizados como instrumentos de comunicação e logística na atividade de tráfico de drogas.

Dessa forma, os bens apreendidos, por estarem manifestamente relacionados à prática criminosa, enquadram-se na hipótese de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal, e do art. 63, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, deve de ser rechaçado o pedido de restituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.